Tribunal: TJDFT
Processo: 0752646-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752646-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: RIBEIRO E TELLES PANIFICADORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra despacho do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pela ora agravante em desfavor de RIBEIRO E TELLES PANIFICADORA LTDA, suspendeu a execução uma vez que infrutífera a tentativa de localização de bens penhoráveis (ID 178646700). A agravante requer o provimento do recurso, para invalidar despacho/certidão que comunicou a suspensão do processo de execução e, com isso, determinar que o Juízo proceda à sua intimação para indicar bens da agravada passíveis de penhora. Por meio do despacho de ID 54952517 determinei a intimação do agravante para que esclarecesse o interesse recursal, pois constatei que não há, propriamente, decisão do Magistrado acerca da suspensão, mas tão somente certidão que faz referência a item de outra decisão. Além disso, a matéria suscitada por meio do presente recurso não foi submetida ao Juízo de origem. O prazo concedido transcorreu sem que houvesse manifestação do agravante (ID 55313320). É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os argumentos apresentados pelo agravante são destinados à invalidar despacho/certidão que comunicou a suspensão do processo de execução, para determinar que o Juízo proceda à sua intimação para indicar bens da agravada passíveis de penhora. Observa-se, no entanto, que a insurgência acerca da necessidade de intimação nem sequer foi submetida ao Juízo de origem. Assim, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito do pedido de intimação para nomeação de bens à penhora, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ademais, instado a esclarecer o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, o agravante quedou-se inerte. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator